Tribunal: TJMMG
Processo: 2000445-23.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000445-23.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2024 Publicação: 23/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL – PROVAS JÁ CONHECIDAS NO PROCESSO ORIGINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Cléber Rodrigues Rosa, Heliton Ferreira da Silva Fernandes e Jocimar Marcelo Ferreira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa dos ex-militares Heliton Ferreira da Silva Fernandes, Jocimar Marcelo Ferreira e Cléber Rodrigues Rosa contra decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu a inicial da ação de justificação criminal, por ausência dos requisitos legais. Extrai-se dos autos que os mencionados militares foram condenados nos autos n. 19.658, que tramitaram na 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incursos nas sanções do art. 243, alínea “a”, § 1º, combinado com art. 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 - DOC 62 - fls. 16/23 e DOC63 - fls. 01/13). A decisão transitou em julgado no dia 29/09/2008 (evento 1 - DOC76 - fls. 06). Os sentenciados ajuizaram a presente Ação de Justificação Criminal, com amparo nos arts. 381 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), combinados com o art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (evento 1 - INIC1), por meio da qual pretendem apresentar provas aptas a instruir posterior revisão criminal, consubstanciadas no processo administrativo-disciplinar (PAD) n. 48/02 e na retratação de uma testemunha acerca de depoimento prestado no curso do aludido PAD. Encaminhados os autos ao Ministério Público de primeiro grau, este pugnou pelo não conhecimento e o consequente arquivamento do feito ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 argumento de que não cabe esse tipo de ação para reabertura da instrução processual, tampouco para retificação de provas conhecidas pelas partes ou reinquirição de testemunhas, sendo certo que a via eleita se trata de medida excepcionalíssima (Evento 10). A defesa apresentou impugnação à manifestação ministerial, reafirmando o posicionamento já exposto na inicial (Evento 20). A sentença foi prolatada em 13/09/2024 e juntada ao evento 22 - SENT1. A magistrada a quo indeferiu a inicial, por ausência dos requisitos legais. Intimados da aludida decisão (Eventos 29, 30 e 31) e com ela inconformados, os requerentes interpuseram apelação com fundamento nos arts. 526, alínea “b”, e 529, ambos do Código de Processo Penal Militar (evento 32), a qual foi recebida por meio do despacho constante do evento 34, seguido da apresentação das razões (evento 39) e contrarrazões recursais (evento 42). Em suas razões, a defesa se insurgiu contra o indeferimento da ação de justificação criminal aos argumentos de que as provas pré-constituídas apresentadas demonstram a novidade por eles defendida, e a inquirição de testemunhas por ocasião da justificação criminal seria possível justamente em virtude de sua não admissão em sede de revisão criminal. Sustentou que os motivos que ensejaram a condenação dos ex-militares foram confrontados pela prova nova trazida em sede de justificação. Além disso, disse que o PAD trazido como prova na presente ação não havia sido juntado anteriormente em sua integralidade, ou seja, deve ser considerado prova nova, já que, a seu ver, é capaz de demonstrar a inexistência do crime de extorsão. Aduziu que “não cabe ao Juízo de primeiro grau a avaliação da pertinência da prova nova ou de sua produção – eis, que é defeso adentrar ao mérito da futura ação revisional, data vênia, justamente por não ser ele o destinatário da prova, ao assim agir, inviabilizará por completo o próprio ajuizamento de eventual Revisão Criminal.”. Por fim, afirmou que os ex-militares foram condenados de forma injusta, cumpriram integralmente a pena de 6 (seis) anos e sequer tiveram direito à detração e à remissão da pena imposta, tendo sido, ainda, após o devido processamento, demitidos da PMMG. Assim, pugnou para que, ao menos, “seja possível a apresentação da competente revisão criminal ao e. Tribunal, quando, e só então, será verificado a pertinência das provas novas apresentadas.” Ao final, requereu, in verbis: que seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, para anular a r. sentença e que seja determinado o regular processamento da Justificação Criminal. Caso não seja provido o presente recurso, que seja feito o prequestionamento dos dispositivos federais alegado em tópico. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ponderou, incialmente, que Ação de Justificação, cuja natureza jurídica é de ação cautelar de produção antecipada de provas, aplicável ao Processo Penal Militar, tem como finalidade formar/apresentar novos documentos para embasarem a propositura de revisão criminal, cabível nas hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Disse que, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que, “é imprescindível que o requerente demonstre, de plano, a destinação específica da prova, notadamente, no caso de inquirição de testemunhas não ouvidas no processo ou reinquirição de testemunhas ouvidas, indicar especificamente o que o depoimento trará de novo, incabível tão somente para reabertura da instrução criminal e arrolamento de novas testemunhas”. Afirmou que “os apelantes não mencionaram, de forma especificada, sobre quais fatos a produção da prova deve recair e não apresentaram de forma concreta as razões que justificam a necessidade da antecipação da prova”. Por fim, disse que “não há que se falar em usurpação de competência da instância superior, uma vez que, não obstante a pretensão cautelar, cabe ao magistrado de primeiro grau a análise das condições da ação e, com o não preenchimento, o indeferimento da petição inicial, tal como ocorreu”. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e, no mérito, que não lhe seja dado provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus aspectos. A eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a decisão de 1ª instância que indeferiu a justificação criminal proposta pelos condenados Heliton Ferreira da Silva, Jocimar Marcelo Ferreira e Cléber Rodrigues Rosa. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A justificação criminal, como se sabe, é instrumento de produção probatória voluntária, cuja finalidade é oferecer prova nova para subsidiar a propositura de revisão criminal, cabível nas hipóteses do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. Desse modo, tem-se que o direito buscado na ação de justificação é o direito à prova. Essa medida não serve, porém, para reabrir a instrução ou retificar as provas conhecidas pelas partes, pois a justificação é destinada a produzir elementos de convicção novos, isto é, aqueles que não eram passíveis de ser extraídos durante a instrução originária. Voltando-me ao caso vertente, nota-se que os apelantes foram condenados nos autos n. 19.658, que tramitaram na 3ª Auditoria de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Militar Estadual, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incursos nas sanções do art. 243, alínea “a”, § 1º, combinado com o artigo 242, § 2º, inciso II, ambos do Código Penal Militar (evento 1 - DOC 62 - fls. 16/23 e DOC63 - fls. 01/13), condenação esta inteiramente confirmada em 2ª instância (evento 1 - DOC72 - fls. 11/17, DOC73 - fls. 01/03 e DOC74 - fls. 08/13) e transitada em julgado no dia 29/09/2008 (evento 1 - DOC76 - fls. 06). Extrai-se dos autos que a defesa buscou, por meio da ação de justificação criminal, a produção de provas testemunhais e documentais que, no entanto, restou prejudicada, em razão do indeferimento da inicial defensiva, pelo juízo primevo. Em suas razões recursais, a defesa alega que houve a usurpação da competência jurisdicional da Segunda Instância, por parte da magistrada sentenciante, uma vez que esta teria feito avaliação da pertinência da prova nova apresentada ou de sua produção, indeferindo a petição inicial. Sobre a questão, insta salientar que a ação de justificação criminal deve ser interposta na instância de origem e que cabe ao magistrado de primeiro grau a análise das condições de prosseguibilidade da ação. Em relação a esse fato, o nobre autor Júlio Fabbrini Mirabete, in Processo Penal, Atlas, 14ª ed., 2003, pág. 679, assim se expressa: Para a revisão, quando se trata de apresentação de ‘provas novas’, é necessário que ela seja produzida judicialmente, no juízo de 1º grau, obedecendo-se ao princípio do contraditório, com a exigência, portanto, da participação do Ministério Público. Sendo inadmissível a produção de provas durante a ação revisional, para ser ela obtida necessária se torna a justificação criminal. Tal justificação criminal, verdadeira ação penal cautelar preparatória, deve ser processada perante o juízo da condenação. Nesse sentido, observe-se a recente jurisprudência sobre o tema: PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PREPARATÓRIA DE REVISÃO CRIMINAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À EVENTUAL RESCISÓRIA. DECISÃO A QUO EXTINTIVA DA JUSTIFICAÇÃO. APELO DOS AUTORES. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. EXAME INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. [...] 5. Não usurpa competência originária do Tribunal a decisão que, para extinguir a justificação, enfrenta o tema da possibilidade da ação revisional apenas como questão incidente. 6. Apelação improvida. (Tribunal Regional Federal 5ª Região - PROCESSO: 08093112320184058100, APELAÇÃO CRIMINAL, DESEMBARGADORA FEDERAL ISABELLE MARNE CAVALCANTI DE OLIVEIRA LIMA (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 01/12/2022) - grifamos Assim, diferentemente do alegado, não vejo qualquer usurpação de competência pela magistrada a quo, uma vez que a ela cabia a análise primária das novas provas e de sua produção, bem como dos requisitos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 admissibilidade da ação, tal como ocorreu, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. No que concerne ao pedido defensivo de apresentação e produção de provas novas, por meio desta ação, para fins de uma possível revisão criminal em favor dos apelantes, com fulcro na aliena “c” do art. 551 do CPPM, melhor sorte não lhe assiste. Como dito, é indispensável que a parte demonstre a destinação específica da prova, com a indicação clara do que trará de novo. Caso contrário, estaríamos admitindo, por vias oblíquas, a reabertura da fase probatória, em qualquer processo, baseada apenas no inconformismo quanto ao decreto condenatório. Conforme salientou o representante do Ministério Público, o que se evidencia, no presente caso, é a intenção da defesa de apenas reinquirir as testemunhas já ouvidas na fase de investigação e que confirmaram os seus depoimentos em juízo na época dos fatos. Assim, é inequívoco que a defesa pretende apenas rediscutir, por via imprópria, matéria que já foi apreciada pelo Tribunal de Justiça Militar. Frise-se ainda, sem adentrar-se ao mérito da eventual revisão criminal a ser ajuizada pelos apelantes, que não se reveste de razoabilidade o pedido de movimentação da máquina judiciária para localizar e trazer a juízo testemunhas que, além de já terem sido ouvidas oportunamente na fase judicial ou inquisitorial, seriam novamente indagadas sobre fatos ocorridos há mais de quinze anos. À propósito, em situação análoga, assim entendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS NO CURSO DA AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A justificação criminal se destina à obtenção de provas novas com o objetivo de subsidiar revisão criminal, não sendo o meio jurídico adequado para nova oitiva de testemunhas cujos depoimentos já tiverem sido colhidos no curso da ação penal que se busca anular" (RHC n. 101.478/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/4/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.) No mesmo sentido, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Observe-se: APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL - REINQUIRIÇÃO DA VÍTIMA E OITIVA DE TESTEMUNHA - NÃO CABIMENTO. A ação de justificação criminal não se presta à reinquirição da vítima e de oitiva de testemunha conhecida à época da instrução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.171123-5/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) Inobstante as alegações defensivas de que a testemunha apresentada nesta ação, Sd Wesley, se retratou e de que foi pressionada e coagida a prestar o depoimento colhido na época dos fatos, entendo que tal argumento, por si só, não pode permitir o acolhimento da presente ação de justificação criminal. Ademais, percebe-se dos autos originários que a defesa dos apelantes já tinha sustentado naquela época que a testemunha Sd Wesley havia se retratado, configurando, portanto, flagrante reiteração de provas, o que não é cabível em sede de justificação criminal. Nesse sentido, observe-se o seguinte trecho constante do DOC. 71, juntado no evento 1 dos autos correlatos, que contém excertos da sentença condenatória: A prova produzida na fase de inquérito foi plenamente reproduzida na fase judicial. Não existindo nos autos nenhum elemento que justifica as argumentações da defesa. A defesa se apega numa retratação feita, ainda na fase inquisitória, pelo Sd Wesley, onde teria afirmado que apenas confessou os fatos em razão de ter sido pressionado por oficiais militares. Todavia, isso cai por terra diante da sua confissão em Juízo (fl. 125-126), onde confirma todos os fatos narrados pelo civil Reginaldo. [...] O próprio Sd Wesley que, retratara-se anteriormente, depois, em declaração firmada, disse ser verdade toda a conduta criminosa e, novamente, em juízo, narrou a conduta criminosa. Vale por dizer, em juízo, na presença do então Juiz-Auditor, dos Juízes Militares, do Ministério Público e da própria defesa confirmou a prática criminosa pelos acusados. Ora, além de se tratar de flagrante reinquirição de testemunha, outros elementos de prova (documental e testemunhal) foram devidamente produzidos pelas partes e que, à toda evidencia, não podem ser simplesmente desconsiderados e extraídos dos autos. Destaca-se que há no processo originário diversas provas, frise-se, válidas, tais como depoimentos de outras testemunhas que coadunaram com a versão apresentada na exordial acusatória, que não se retrataram e que não se pretendeu infirmar na presente ação. Sobre o tema da contrariedade à prova dos autos, Tourinho Filho ensina que “é preciso que a condenação não se arrime em nenhuma prova. Se existem elementos probatórios pró e contra, e se a sentença, certa ou errada, se funda em algum deles, não se pode afirmar que é contra a evidência dos autos [...]” (Código de Processo Penal Comentado, 2º vol., ed. Saraiva, 5ª ed., p. 621). Além disso, “a nova prova apresentada para embasar o pedido revisional deve ser capaz, por si só, de invalidar todo o acervo probatório que ensejou a condenação, demonstrando cabalmente a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 inocência do revisionando ou a circunstância que o favoreça” (Revisão Criminal n. 158/03, julgada em 27.08.03 pelas Câmaras Conjuntas do TJMSP, tendo como Relator o Juiz Paulo Prazak). Assim, compreende-se que não há espaço na ação de justificação para novos elementos probatórios que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores. Ressalte-se que todos os requerimentos da Defesa Técnica durante o processo crime originário foram analisados e decididos pelo juízo de primeiro grau, durante a marcha processual, tendo sido respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Também não me passou despercebido o fato de que as ilegalidades e as nulidades suscitadas pela defesa, que, em tese, ocorreram no curso do IPM, já foram consideradas e refutadas por este Tribunal, na ocasião do julgamento da ação originária. A prova documental e oral produzidas nos autos de origem foram criteriosamente analisadas e confrontadas em ambos os graus de jurisdição, motivo pelo qual não é possível a rediscussão do mérito da causa. Reitero que é inviável, em sede de justificação, a reabertura da instrução criminal, sobretudo quando não demonstrado claramente que a prova que se pretende produzir ou apresentar seja dotada da característica da novidade. O processo crime constitui o momento processual adequado para se debater qualquer eventual ilegalidade do IPM. Conforme bem destacou a magistrada de primeiro grau, “a maior ou menor credibilidade atribuída às testemunhas e às suas declarações; às investigações; às provas apresentadas pelas partes, confunde-se com o próprio mérito do processo crime que tramitou em desfavor dos requeridos”. Nesse sentido, não se pode perder de vista que a discussão sobre eventual vício ou nulidade durante a condução do IPM não constitui fato novo. Assim, conclui-se que foi dada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente da produção de prova. Desta maneira, tornam-se, neste momento processual e pela via eleita, inócuas as alegações de vícios e ilegalidades em sede de IPM. Da mesma forma, não vejo como a juntada do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), instaurado em desfavor dos apelantes, seria capaz de modificar a decisão que condenou os recorrentes. É imperioso ressaltar que as esferas administrativa e penal são independentes, de modo que eventual decisão no procedimento cível não impede a apreciação dos fatos na seara criminal. A própria defesa afirmou em seu recurso que o laudo pericial, produzido na seara administrativa, que levaria, a seu ver, à absolvição dos apelantes, “não foi acostado e nem aceito como prova da defesa no processo Judicial pela MMª Juíza, por conseguinte pelo e. TJMMG”, ou seja, trata-se de questão (pedido probatório) já analisada pelo Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desse modo, com supedâneo na consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que acolher o pedido recursal implicaria “instaurar a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória transitada em julgado, fora das hipóteses legalmente previstas [...]” (AgRg no HC n. 849.287/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Destarte, entendo que as novas provas trazidas aos autos, bem como aquelas que se pretendeu produzir por meio desta Ação de Justificação, não possuem o condão de infirmar o édito condenatório, por meio da ação revisional, a luz do que determina a alínea “c” do art. 551 do CPPM. Outrossim, não vejo como divergir do juízo de primeiro grau que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “que se firmou no sentido de que a produção de provas já conhecidas pela defesa ao tempo da condenação não justifica o deferimento de justificação criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.” (AgRg no HC n. 835.070/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 4/11/2024.) Dessa forma, concluo que não há como acolher as pretensões dos apelantes Cléber Rodrigues Rosa, Jocimar Marcelo Ferreira e Heliton Ferreira Silva Fernandes. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter intacta a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator